Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/90. INÉRCIA DA PARTE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NÃO ENCONTRADOS BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

2. No caso, a recorrente pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista o não esgotamento dos meios de pesquisa de bens da parte recorrida.

3. Sobressai dos autos a realização de acordo extrajudicial, com a consequente suspensão do curso processual (id 25156357), e realização de diligências por intermédio dos sistemas Bacenjud (id 25156466 ) e Renajud (id 25156472), inclusive com vários depósitos esparsos da parte devedora, e a confecção de alguns alvarás ao longo do tramite processual. Na decisão que informou que a pesquisa Renajud foi infrutífera, o credor foi intimado a indicar bens à penhora. Entretanto, a parte manteve-se inerte, disso não recorrendo, tampouco requerendo outra medida, a evidenciar postura não condizente com a continuidade da execução.

4. Por outro lado, cumpre destacar que, nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, extinto o processo, nada impede que, dentro do prazo prescricional, esse seja reiniciado com a indicação de bens penhoráveis (Acordão 1046985, PJ-e 07037557620158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA), não se havendo de falar, desse modo, em extinção prematura do processo.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condená-la em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.